Tribunal: TJMT
Processo: 0002391-53.2008.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002391-53.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KLEBER SANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 626.883.591-34 (APELANTE), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DE CAMPOS SILVA FILHO - CPF: 537.206.871-04 (VÍTIMA), JANETE SANTOS DE MATOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESCRIÇÃO VIRTUAL –IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438 DO STJ – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA – TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA E SEM GUARDAR A DEVIDA DISTÂNCIA DO VEÍCULO À FRENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ).

Descabe falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram que o apelante excedeu a velocidade estabelecida para a via e deixou de guardar a distância devida do veículo à frente, provocando acidente com vítima fatal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Kleber Sandro de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de homicídio culposo, tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, mais 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir – Id. 117113469, pp. 1-7.

Nas razões recursais, o apelante busca, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição virtual, haja vista “
o decurso do tempo e seus predicados pessoais favoráveis”
. No mérito, pede a absolvição por culpa concorrente do condutor da motocicleta – Id. 117113480, pp. 1-10.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id. 117113484, pp. 1-13.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 120102987, pp. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022